Tribunal: TJDFT
Processo: 0708016-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708016-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: JOAQUIM FERREIRA DA SILVA, AMELIA RODRIGUES PEREIRA, CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA, SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A., POUSADA RETIRO DAS PEDRAS LTDA, SOCIEDADE INCORPORADORA VARANDAS DO LAGO NORTE III S.A. D E S P A C H O Por motivo de foro íntimo, dou-me por suspeita, com fundamento no art. 145 do Código de Processo Civil. Promova-se a redistribuição, com os devidos cuidados de praxe. Cumpra-se. ,Brasília, 27 de maio de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora